Tribunal: STF
Processo: HC 227661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Otávio Nacif e Eleonora Rangel Nacif em favor de Kaique de Vasconcelos Guimarães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 772.807/SP , assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155 do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (p. 4)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime semiaberto. (p. 4)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 10, p. 2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Ao impetrante, foram imputadas as seguintes condutas:



    “ RODRIGO RODRIGUES SOARES e GABRIEL RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, II e IV, e art. 340, ambos do Código Penal, bem como no art. 1o, caput, da Lei 9.613/98, nos termos do art. 69 do CP; e KAIQUE DE VASCONCELOS GUIMARÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, II e IV, e no art. 340, na forma do art. 69, todos do CP, porque: (1) no dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 14h30min, no 4o Distrito Policial, RODRIGO teria provocado a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado, qual seja, o crime de roubo de U$ 40.250,00 (quarenta mil e duzentos e cinquenta dólares), € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros) e um telefone celular Iphone 4S; (2) no dia 28 de dezembro de 2016, por volta de 14h3Omin, na Avenida Paulista, 2073, sala 502, no "Conjunto Nacional", Jardim Paulista, Município de São Paulo, RODRIGO, GABRIEL e KAIQUE teriam subtraído para si, mediante fraude e abuso de confiança, U$ 40.250,00 e € 550,00, em espécie, da empresa "Muriarth Serviços Adm. EIRELES"; (3) posteriormente, em data incerta, na Rua Florêncio de Abreu, em um dos "boxes" do Shopping 25 de Março, 2o andar, Município de São Paulo, RODRIGO e GABRIEL teriam dissimulado a origem dos valores furtados e os utilizado na compra de roupas importadas, que teriam sido vendidas na loja que constituíram, denominada "Luxúria Imports".



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Com relação ao pleito defensivo no tocante a aplicação da pena em seu patamar base, não há como ser atendido, tendo em vista que o aumento se deu, com relação a ambos os réus, em razão que numerário que foi furtado e ainda no caso do réu Rodrigo, outro aumento ocorreu em razão do reconhecimento de uma qualificadora. 



    Fixou-se o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, o que se mostra adequado ao caso em apreço, tendo em vista a bem lançada fundamentação do Juízo de origem, eis que levou em conta o grande valor furtado pelos réus, como se observa das circunstâncias em que o delito se deu, o que mantenho.” (eDOC 8, p. 395)



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, observa-se que o acórdão recorrido manteve o recrudescimento do modo carcerário de forma justificada, valendo-se da gravidade da conduta, que gerou prejuízo patrimonial de enorme monta às vítimas. Ademais, a existência de circunstâncias judiciais negativadas permite a fixação do regime inicial mais grave (no caso, o semiaberto), em que pese o quantum final de pena ser inferior a quatro anos.” (eDOC 9, p. 3)



    Isso posto, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e o regime. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente